Tribunal: STF
Processo: ARE 1518794
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ATUAÇÃO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA CONFIGURADA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região: 



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ISS E IPTU. RIO DE JANEIRO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESAS ESTATAIS. TEMA 1.140. EMBRAPA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Apelação interposta em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária no que diz respeito ao IPTU e ao ISS, tendo em vista a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’ e § 2º da CF/88, com a consequente condenação do Município à restituição dos valores recolhidos a tal título, devidamente atualizado e observada a prescrição quinquenal, nos termos da inicial. No mais, condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC. 2. Ao julgar o Tema 1140 de Repercussão Geral, o C. STF definiu que ‘as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço’. 3. O Plenário do C. STF já se manifestou sobre o tema especificamente em relação à EMBRAPA, reconhecendo que a imunidade tributária recíproca estabelecida no art. 150, VI, ‘a’, CF/88 é aplicável à mencionada empresa pública. 4. Nos termos do art. 168, I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005, o contribuinte tem o direito de pleitear a restituição ou compensação do indébito no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário. No caso em apreço, a autora ajuizou a presente ação em 03/08/2020 pretendendo a restituição dos valor indevidamente recolhidos a título de IPTU e ISS ‘durante o período entre 2015 e 2020’. Por sua vez, a r. sentença corretamente determinou que, na repetição do indébito, fosse observada a prescrição quinquenal, razão pela qual não merece reparo quanto ao ponto. 5. É pacífica a jurisprudência do C. STJ no sentido de que, nas ações de repetição de indébito tributário, somente é exigível, de início, a prova da qualidade de contribuinte pela parte autora, sendo desnecessária a juntada de todos os comprovantes de recolhimento do tributo, providência postergada para a fase de liquidação de sentença (Tema 115). Assim, rejeita-se a alegação do Município no sentido da ausência de identificação pormenorizada dos pagamentos dos impostos em discussão. 6. A Súmula nº 162 do E. STJ dispõe que na repetição de indébito a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Já os juros moratórios serão devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula nº 188 do E. STJ e do art. 167, § único, do CTN. 7. Com o advento da Lei Municipal nº 7.000/2021, o Código Tributário do Município do Rio de Janeiro passou a ter previsão específica de aplicação da taxa SELIC para atualização dos tributos em atraso, o que, em princípio, atrai sua aplicação na repetição de indébito, sendo certo que ela já compreende juros e correção monetária e, por isso, não pode ser cumulada com qualquer outro índice, nos termos da jurisprudência do E. STJ. Por outro lado, há de se considerar que a repetição do indébito em questão envolve tributos cujos fatos geradores são anteriores à vigência da citada alteração legislativa do CTM/RJ (01/01/2022), de sorte que deve ser observada a legislação anteriormente vigente, conforme prevê o § 2º do art. 181 do CTM/RJ. Diante disso, impõe-se a aplicação, em todo o período a ser restituído, do art. 161, § 1º, do CTN, que estabelece os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e do IPCA-E, índice adotado pela Secretaria Municipal de Fazenda para correção monetária, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 3.145/2000. 8. Sem honorários recursais, pois só caberá majoração dos honorários na hipótese de o recurso ser integralmente rejeitado / desprovido ou não conhecido. 9. Apelação que se dá parcial provimento” (fls. 6-7, e-doc. 98).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 130)



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. VI e os §§ 2º e 3º do art. 150 e o inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República. Argumenta que a empresa pública federal agravada não faria jus à imunidade recíproca em relação a impostos municipais.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, falta de interesse recursal e incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 163).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a Autora [agravada] é empresa pública federal, logo não pode gozar do benefício da imunidade tributária. A Constituição Federal trouxe de forma expressa as pessoas jurídicas que integram a Administração Pública e que gozariam da imunidade tributária: autarquias e fundações de direito público. A contra sensu, estão excluídas as empresas estatais (empresa pública e sociedade economia mista) e fundações que não sejam instituídas e mantidas pelo Poder Público” (fl. 21, e-doc. 177).



    Salienta que “as empresas estatais estão reguladas pelo que dispõe o artigo 173, § 1º, II, da Constituição Federal, que afirma a paridade de tratamento com as pessoas jurídicas privadas que não integram a Administração Pública, inclusive no tocante ao aspecto tributário. Dessa forma, incabível a extensão, eis que as situações são distintas e as razões não autorizam tratamento semelhante” (fl. 21, e-doc. 177).



    Ressalta que “a interpretação sistemática da Constituição Federal demanda que não seja reconhecida imunidade recíproca às empresas estatais, como o caso das empresas públicas, na qual a autora se enquadra. Isso porque o Supremo Tribunal Federal vem refletindo os pressupostos para a concessão de imunidade recíproca a pessoas jurídicas que não os entes políticos, como se deu no caso da SABESP (sociedade de economia mista), no bojo do RE nº 600.867/SP, cuja não incidência constitucionalmente qualificada restou afastada” (fl. 23, e-doc. 177).



    Pede “seja admitido e provido o recurso extraordinário, para fins de reforma do aresto objurgado” (fl. 23, e-doc. 177).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região resolveu a questão de mérito referente à imunidade recíproca com os seguintes fundamentos:



    “3. Imunidade tributária recíproca e as empresas estatais - Tema 1140 do C. STF 



    A imunidade tributária recíproca está prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/88 e prevê que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros - o que se estende às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo. 



    Em regra, a imunidade tributária recíproca não é aplicável às empresas estatais. Contudo, ao julgar o Tema 1140 de Repercussão Geral, o C. STF definiu que ‘as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço’. 



    No caso em apreço, de acordo com o Estatuto Social juntado aos autos, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRABA) possui natureza jurídica de empresa pública federal, vinculada e sujeita à supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA), de capital fechado, controlada pela União, e tem por objeto social: (i) promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País; (ii) promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa; (iii) dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e (iv) estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, mediante ações de cooperação com organizações de objetivos afins (Evento 1, ESTATUTO, dos autos originários).



    O Plenário do C. STF já se manifestou sobre o tema especificamente em relação à EMBRAPA, reconhecendo que a imunidade tributária recíproca estabelecida no art. 150, VI, ‘a’, CF/88 é aplicável à mencionada empresa pública” (fl. 5, e-doc. 15).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.320.054-RG, Tema 1.140, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, mesmo considerando o caráter concorrencial da atividade, naquele julgado serviço de transporte público de passageiros. Concluiu também haver cobrança de tarifa pela prestação desse serviço, em acórdão com esta ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (Plenário, DJe 14.5.2021).



    Esse paradigma de repercussão geral reflete a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as empresas públicas e as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos não atuantes em ambiente concorrencial.



    Na espécie vertente, tem-se a prestação exclusiva de serviço público essencial (pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias para a agropecuária) por ente da Administração Pública indireta (empresa pública federal), não por empresa particular concessionária de serviço público. A natureza da entidade administrativa atrai a incidência da imunidade recíproca. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. UNIDADE DESCENTRALIZADA: EMBRAPA CAFÉ. CNPJ DIVERSO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ACO n. 3.683-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.10.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. IMUNIDADE RECÍPROCA. 1. Ação cível originária ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em face do Estado de Santa Catarina, objetivando o reconhecimento de sua imunidade recíproca, por prestar serviço público de natureza essencial, exclusivo e não concorrencial. 2. Reconhecimento da imunidade tributária recíproca relativa aos serviços prestados pela Embrapa, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Pedido parcialmente procedente. Prejudicado o agravo” (ACO n. 3.618, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). EMPRESA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E NÃO CONCORRENCIAL. IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. ‘A’, DA CRFB). PRECEDENTES. 1. Consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. ‘a’, da CRFB, estende-se à empresa pública quando o serviço público por ela prestado é de natureza essencial e não concorrencial. 2. A imunidade tributária recíproca foi reconhecida à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) pelo Plenário desta Suprema Corte, ao examinar a ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, na Sessão Virtual encerrada em 27/08/2021. 3. A percepção de recursos privados por parte da empresa não retira, por si só, as notas de essencialidade e não concorrencialidade do serviço prestado, tampouco atribuem à empresa a característica de exercente de atividade econômica em sentido estrito, eis que remanesce a preponderância da prestação do serviço público como sua missão principal. Precedentes. 4. A imunidade tributária da empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial abarca o patrimônio, a renda e os serviços ‘vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes’, nos termos do art. 150, § 2º, da CRFB. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ACO n. 3.432-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Plenário, DJe 17.8.2023).



    Por ser a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, voltada à produção de ciência e tecnologia no setor agropecuário, o Tribunal de origem, em relação a essa questão de mérito, decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, para reconhecer a imunidade tributária recíproca da empresa estatal agravada.



    7. Inviável o argumento do agravante de que “a sentença merece ser reformada para reconhecer a prescrição dos créditos de IPTU e ISS recolhidos anteriormente à data de 03/08/2015, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da autora” (fl. 9, e-doc. 143).



    Como assinalado no juízo negativo de admissibilidade recursal, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre prazo prescricional para repetição do indébito tributário e eventualmente acolher a postulação recursal da Fazenda Pública estadual referente à necessidade de submissão dos valores devidos ao regime constitucional dos precatórios, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 924.150-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.9.2016).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 . FUNDAMENTO NÃO SUSCITADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIE NORMATIVA APLICADA PARA FINS DE PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A questão relativa à aplicação da Lei Complementar nº 118/2005 ao caso em exame configura inovação recursal, tendo em vista que não foi aduzida nas razões do recurso extraordinário. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a matéria não arguida nas razões de recurso extraordinário é insuscetível de apreciação nesta fase processual. Precedentes. 2. Para decidir qual espécie normativa deve ser aplicada ao caso dos autos para fins de prescrição, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 5.172/1966, Lei Complementar nº 118/2005 e Decreto nº 20.910/1932), providência vedada em recurso extraordinário. Ofensa meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.257.979-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80. Infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da interrupção do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolva a interpretação do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 810.802-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.9.2014).



    8. Sobre o índice aplicável aos juros moratórios e à correção monetária de débitos tributários da Fazenda Pública municipal, o recurso extraordinário está prejudicado. 



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, a Presidência do Tribunal Regional Federal da Segunda Região reconheceu a ausência de interesse recursal, nestes termos:



    “(...) quanto aos critérios de juros e correção monetária, defendeu o recorrente que ‘(...) os créditos tributários do Município são atualizados nos termos previstos no artigo 180 e 181, ambos da Lei Municipal nº 691/1984, de modo que para os juros moratórios se aplica o percentual de 1% ao mês, enquanto a atualização monetária é realizada pelo IPCA-E, conforme adotado pela Secretaria Municipal de Fazenda. Ao se afastar a possibilidade do Município do Rio de Janeiro se valer do IPCA-E, como índice de correção monetária para seus créditos tributários, pretende-se negar vigência aos artigos 24, I e 30, II, ambos da Constituição Federal, que permitem às unidades federadas, no exercício da competência concorrente e suplementar, estabelecer o percentual de correção monetária, juros de mora e multa moratória incidentes sobre os créditos tributários de sua titularidade’. 



    Contudo, verifica-se que, neste ponto, houve o provimento da apelação do Município, ora recorrente, no sentido de ‘(...) determinar a incidência, por todo o período a ser restituído, de juros moratórios de 1% ao mês e de correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do art. 161, § 1º, do CTN e do art. 2º da Lei Municipal nº 3.145/2000’. 



    Nesse passo, constata-se que, relativamente às referidas alegações de violação aos arts. 927, III, 928, I e II e 988, IV, do CPC/15, não há interesse recursal da parte recorrente, motivo pelo qual deve ser inadmitido o recurso quanto aos pontos em comento” (fls. 1-2, e-doc. 163). 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir interesse recursal da parte não sucumbente, como se tem, por exemplo, nos seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE INCÊNDIO. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (ARE n. 1.487.066-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Não há interesse recursal na interposição de agravo regimental quando o recorrente não tem prejuízo com a decisão agravada. II — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.455.059-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público Municipal. Complementação de previdência. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Pirenópolis. Ausência de sucumbência da parte agravante. Falta de interesse recursal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto pelo Município de Pirenópolis, única parte sucumbente na decisão do Tribunal de origem, razão pela qual inexiste interesse recursal da parte agravante. 3. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.471.617-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.4.2024).



    Inexiste interesse recursal configurado nesse item, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, como assentado na decisão exarada pela instância antecedente. 



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora